Tribunal: STF
Processo: RHC 247238
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Rodrigues Derzete contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 883024/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o Juiz das Execuções penais reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, mantendo o regime prisional fechado e alterando a data-base para o dia da falta, ou seja, 26 de janeiro de 2023. 



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo em execução para limitar a alteração da data-base à futura progressão de regime.



    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD -, em face da ausência da defesa na oitiva administrativa - "a oitiva do policial penal não foi acompanhada por advogado, nem por defensor público, sendo evidente a ausência da participação da defesa na instrução do PAD". 



    Requer, ao final, 



          a) seja reconhecida a nulidade do PAD 805/CD-PEJ/2023, não sendo homologado; 



          b) não seja reconhecida a prática de falta grave e nem homologado o PAD, face a ausência de provas que tenha sido o agravante o autor dos fatos, vedando-se a responsabilização objetiva por prática de terceiros; 



          c) alternativamente, ainda que reconhecida a falta e homologado o PAD, não seja a conduta considerada falta “grave”, especialmente considerando a desproporcionalidade da medida, sendo que o agravante não possui nenhum outro processo criminal, não respondendo a nenhum delito desde que preso, não tendo nenhum indicativo de cometimento de crime dentro do presídio.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena. Pretensão de declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar por cerceamento de defesa na instrução do PAD. Razões de recurso que não lograram afastar o fundamento do Acórdão atacado, no sentido de que "a regular realização de audiência de justificação, por si só, seria suficiente para afastar a apontada nulidade do procedimento administrativo disciplinar", tendo em vista que os policiais foram ouvidos durante a audiência de justificação e não há elementos nos autos que possam refutar ou negar credibilidade às declarações prestadas, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Pleito subsidiário de absolvição ou desclassificação da falta de natureza grave. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 76)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que tange à apontada nulidade do PAD, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior, de que a regular realização de audiência de justificação, por si só, seria suficiente para afastar a apontada nulidade do procedimento administrativo disciplinar. 2. A ação mandamental do habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada à rediscussão de fatos controvertidos e ao reexame probatório para nova percepção da realidade e absolvição ou desclassificação de falta grave. 3. Na origem, reconheceu-se, motivadamente, que o reeducando cometeu ato de indisciplina durante a execução da pena –desobedeceu ordem emanada por servidor público, porque inconformado com a demora no atendimento da enfermaria da casa prisional. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 43)



    No STJ, o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Melhor sorte não assiste ao insurgente. De fato, não se verifica ilegalidade no reconhecimento de falta caracterizada por desobediência, porquanto a conduta está prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Incabível a absolvição. 



    A falta grave foi reconhecida a partir de Procedimento Investigativo Disciplinar e com lastro na narrativa de policiais penais. Ao que se tem, no dia 26/1/2023, o apenado irresignou-se na enfermaria da PEJ, oportunidade na qual "teria batido a porta do local, gritado e jogado água por baixo da porta, alagando o corredor" (fl. 87). 



    A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. 



    O pedido de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar não comporta conhecimento em habeas corpus, pois demanda a reconstrução histórica dos fatos e o reexame de provas para ser enfrentado, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita do writ. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que: "tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que restou configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento [...] demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 702.678/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 21/3/2022). 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 43, p. 4-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa para absolvição ou desclassificação da medida, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente